Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-84.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010354-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO TERUEL - CPF: 053.465.661-71 (ADVOGADO), SIMONE FERNANDES - CPF: 025.312.761-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), JOAO VENICIUS FERNANDES - CPF: 057.940.881-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD – VALORES PERTENCENTES A TERCEIRO – LIBERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que parte dos valores depositados na conta corrente da executada pertence a terceiro, estranho aos autos, a penhora incidente sobre a aludida quantia deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010354-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMONE FERNANDES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

Proc. referência
: Ação de Execução n. 1000469-84.2020.8.11.0086 - 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Simone Fernandes contra decisão que na Ação de Execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – SICOOB CREDISUL,
rejeitou
o pedido de impenhorabilidade do valor total bloqueado nos autos.

A agravante explica que parte dos valores bloqueados pertence ao seu empregador, que por estar em viagem, transferiu a quantia de R$14.667,00, em 13/02/2023, para que realizasse o pagamento do salário dos empregados e despesas da empresa, bem como o seu próprio salário e férias.

Alega que as suas contas bancárias foram bloqueadas no dia seguinte ao da transferência e não teve a oportunidade de realizar todos os pagamentos solicitados, o que gerou transtornos também para o seu patrão.

Diz que foi realizado o bloqueio em suas contas bancárias no total de R$9.900,89, bem assim que foi reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação apenas de R$ 1.431,74.

Afirma que parte do montante bloqueado, qual seja, a quantia de R$6.119,86, se refere a verba salarial, suas férias e o salário do mês de janeiro/2023, porquanto impenhorável, bem como que o restante, qual seja, o valor de R$3.781,03, pertence ao seu empregador, terceiro estranho a lide.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no Agravo, para que seja determinada a liberação da integralidade dos valores bloqueados, no mérito, requer provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Requer ainda a gratuidade da justiça, ao fundamento de que não tem condições financeiras para arcar com custos do processo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 167749719).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 170944652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade do valor bloqueado na conta bancária da executada, ora agravante, via sistema SISBAJUD.

Na origem, cuida-se de ação de Execução da Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 53.673-4, na modalidade Confissão e Renegociação de Dívida, emitida em 26/02/2019, no valor original de R$ 26.097,99, frente a inadimplência que se encontra estimada em R$ 35.157,33.

Consta que foi bloqueada a quantia de R$ 9.900,89 na conta bancária da executada agravante.

Verifica-se que a executada manifestou a impenhorabilidade para o desbloqueio da referida quantia, ao fundamento de que parte seria verba salarial e o restante pertencer a terceiro, estranho a lide, qual seja, seu empregador, que teria depositado o dinheiro em sua conta bancária para pagamento dos salários de funcionários e despesas da empresa em que trabalha, em razão da função de confiança que ocupa.

O Juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade apenas de R$ 1.431,74, por considerar tratar de verba salarial, decisão que é objeto deste recurso.

Como se vê, a agravante objetiva a levantamento do valor bloqueado na sua conta bancária, realizado via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de impenhorabilidade por pertencer a terceiro, estranho a lide.

Veja-se que a executada agravante conseguiu demonstrar que apenas parte (R$ 1.431,74) da quantia que foi bloqueada lhe pertence, que se refere ao seu salário. Aliás, referida quantia foi reconhecidamente impenhorável pelo Juízo de origem.

Da mesma forma, a recorrente comprova que o restante da quantia existente em sua conta bancária, que se mantém bloqueada, pertence a terceiro, estranho a lide.

Ocorre que no que tange ao valor remanescente, a decisão agravada consignou, “
quanto à importância de R$ 8.469,15 (oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), indefiro a restituição à executada, vez que seu proprietário deverá requerer a restituição através de embargos de terceiro
”.

A decisão comporta reforma.

Sucede que comprovado que o valor depositado na conta da executada pertence a terceiro, a penhora incidente sobre o aludido valor deve ser afastada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA EM CONTA DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. DESCABIMENTO
. A agravante comprovou que parte do montante bloqueado em sua conta corrente, via BACENJUD, não lhe pertence, mas sim a condomínios aos quais presta serviços de cobrança e administração, devendo, assim, ser reconhecida a impenhorabilidade e desbloqueados tais valores. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70080569353, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-04-2019)
(g.n)

Ressalta-se, não há falar na manutenção de penhora realizada sobre valores pertencentes a terceiro estranho aos autos, mormente quando não comprovada a existência de fraude à execução.

Assim, diante da comprovação de que a valor bloqueado é pertencente a terceiro, empregador da executada, de se reformar a decisão agravada para determinar o desbloqueio de tal quantia.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão impugnada e determinar o desbloqueio do valor remanescente bloqueado na conta bancária da executada pertencente a terceiro, estranho a lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023